Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O Decreto no 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu a exequente, que era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal.
2. A Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto no 21.396/2000, o qual estabeleceu em seu art. 2o que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal.
3. Extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e provido.